Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO PROMOVIDA. EXTINÇÃO PRECOCE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Mostra-se precoce a extinção do processo sem que se permita ao credor promover, em prazo razoável, a citação do executado.
2. O deferimento de apenas uma ordem de emenda quando, no caso concreto, é possível deferir maior prazo ao exequente, confronta os princípios da cooperação e solidarismo e impede a oportunidade ao diálogo, consoante a previsão da legislação processual, visando alcançar o mérito da demanda.
3. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença.